Tribunal: CARF
Processo: 10073.002671/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.002671/2008-71
RESOLUÇÃO
3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões. O conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-037.334,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de
ofício.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
2

O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/09/2007, 27/09/2007
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE ESTRITA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade servem de critério
interpretativo da lei em face do caso concreto, com vista a se buscar a exegese da
norma, de modo que melhor promova a adequação entre meios e fins, excluindo
a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Entretanto, o
emprego dos referidos princípios, pela Administração Pública deve ser feito com
observância simultânea do princípio da legalidade estrita, não autorizando, assim,
o descumprimento de norma integrante da legislação tributária, mormente por se
tratar de atividade administrativa plenamente vinculada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007, 27/09/2007
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO, CONDIÇÃO OU NORMA OPERACIONAL PARA
HABILITAR-SE OU UTILIZAR REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. MULTA.
Aplica-se a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, pelo
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de exigência da multa prevista no art. 107, inciso VII,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, no valor de R$ 493.000,00, conforme Auto de Infração fls. 02-57.
De acordo com a descrição dos fatos constante do Relatório de Auditoria Fiscal,
integrante do Auto de Infração, a empresa acima identificada, beneficiária do
Regime de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof), descumpriu
a norma operacional prevista no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 682, de
2006.
A fiscalização teve como propósito apurar a integridade e regularidade do sistema
informatizado “RecofSys”, utilizado pela beneficiária do Recof, nos termos
previstos nos arts. 46 a 48 da Instrução Normativa RFB no 757, de 25 de julho de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
3
2007. Em conformidade com o relato, eram de observância obrigatória os
dispositivos da Instrução Normativa SRF no 682/2006 e do Ato Declaratório
Executivo (ADE) Coana/Cotec no 2/2006, posteriormente revogado pelo ADE
Coana/Cotec no 5/2006.
Por meio do Termo de Intimação no 068/2007, recebido pela interessada em
22/08/2007, esta foi intimada a apresentar cronograma de execução dos
trabalhos de assistência técnica e informar o prazo estimado para a apresentação
do laudo referido no art. 7o da IN SRF 682/2006, propostos pelo órgão, entidade
ou empresa selecionada para prestar a referida assistência técnica, bem como a
identificação desta entidade, sendo concedido o prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis, contados a partir da ciência da intimação, vencido em 20/09/2007 (fl. 59 e
74).
A autoridade fiscal afirma que a legislação de regência estipula um prazo máximo,
aduzindo que outro prazo, menor do que vinte dias úteis, pode ser fixado, em
virtude das circunstâncias materiais do caso concreto, mas, em hipótese alguma,
pode ser maior do que vinte dias úteis. Acrescenta que a fixação de novo prazo
para cumprimento da intimação expedida não encontra amparo legal e estaria em
descompasso flagrante com disposição expressa legislação disciplinadora do
tema.
Em conformidade com o relato fiscal, considerando-se a data indicada por
carimbo de protocolo, em 19/09/2007, a empresa fiscalizada peticionou
requerendo dilação de prazo, apontando, como justificativa, o fato de o SERPRO
ainda não haver apresentado oficialmente sua proposta comercial e o respectivo
cronograma de auditoria sistêmica, afirmando ainda estar anexando “e-mails” e
procuração (fls. 76-79).
Todavia, o Auditor-Fiscal observou que a referida petição veio firmada por
despachante aduaneiro, o qual não logrou anexar o competente termo de
mandato da sociedade empresária, para o feito em andamento, suscitando-se a
irregularidade de representação da empresa naquela ocasião (fl. 76).
Em relação aos “correios eletrônicos”, trocados entre a sociedade interessada e o
SERPRO, o agente fiscal afirma que, das três laudas apresentadas, constata-se a
ocorrência de quatro tentativas de comunicação, que teriam sido endereçadas
eletronicamente ao SERPRO, sendo que, em uma delas, de 27/08/2007, consta o
e-mail com a extensão "ponto com, ponto br", embora o endereço eletrônico
dessa empresa de processamento de dados contenha a extensão "ponto gov,
ponto br".
Argumenta ainda que a contratação de assistência técnica envolve duas partes: a
sociedade empresária auditada e o órgão, entidade ou empresa credenciada, cuja
forma de retribuição e o valor dos serviços prestados, para tal fim, serão
diretamente estipulados entre as partes.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
4
Com base no conceito de contrato, assevera que as correspondências eletrônicas
apresentadas não conferem a mínima certeza de que houve tratativas comerciais
entre a sociedade interessada e a responsável pela auditoria do sistema em
comento, uma vez que mostram uma tentativa de comunicação, sem se ter
estabelecida a correspondência, pela outra parte, concluindo que não houve,
efetivamente, a concretização de um acordo comercial com a finalidade de
contratação de serviço de auditoria do sistema informatizado utilizado para
controle do Recof.
Alude ao parágrafo único do art. 24 da Lei n° 9.784/99, apresentando o
entendimento de que somente é aplicável nos casos em que não se tem
disposição específica, conforme art. 69 do mesmo diploma legal, ao passo que, no
procedimento então em curso, o art. 6o da IN SRF 682/2006 fixa expressamente o
prazo máximo para cumprimento da intimação pela interessada.
Ressalta que o cumprimento do prazo normativo não se encontra sujeito nem a
alterações, que o dilatem, nem a alegações de seu desconhecimento, por parte
daquele que procura se beneficiar do regime Recof, uma vez que assumiu o
compromisso de observar as regras regentes do tema.
Informa, então, que, em 27/09/2007, foi apresentada a resposta intempestiva da
beneficiária ao Termo de Intimação no 068/2007 (fl. 80).
Diante dos fatos até aqui narrados, no que se refere ao descumprimento do prazo
retromencionado, a fiscalização concluiu que se concretizou a primeira infração
da legislação que disciplina o Recof, a qual determina a sujeição do sistema
informatizado de controle das mercadorias à auditoria, cujo termo a quo foi o
vigésimo primeiro dia após o recebimento do Termo de Intimação, ou seja, em
21/09/2007, encontrando o dies ad quem em 27/09/2007, quando da entrega de
resposta à referida intimação, nos termos previstos no art. 47 da IN RFB no
757/2007 c/c art. 6o, caput, la parte, da IN SRF no 682/2006.
Em relação à resposta apresentada, a autoridade autuante afirma que não
corresponde ao que fora demandado na intimação, muito menos ao que está
previsto na legislação regente, pois foi apresentada relação de duas empresas
que, supostamente, poderiam levar a efeito a auditoria do sistema RecofSys, pelo
fato de que elas estariam "credenciadas" junto a essa Administração Tributária.
Ainda acerca dessa resposta, entende ter havido desrespeito ao previsto no art.
6o, caput, da IN SRF no 682/2006, no que pertine àquilo que deve ser informado,
argumentando que a beneficiária procurou transferir encargo seu ao órgão fiscal,
por não indicar quem efetivamente foi contratado para execução do serviço,
muito menos o cronograma dos trabalhos pertinentes, bem assim quanto ao
prazo para entrega do laudo previsto no art. 7o da mencionada IN.
Adverte que as finalidades da citada norma foram especificadas no Termo de
Intimação enviado à beneficiária, não podendo esta alegar desconhecimento do
conteúdo da informação a ser prestada, além do que, na condição de beneficiária
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
5
do Recof, deveria tomar todas as precauções para dar correto cumprimento às
condições de fruição do regime em questão.
Nesse ínterim, conclui que houve concretização de três infrações à legislação do
Recof, no que diz respeito ao conteúdo da informação a ser prestada, cujo termo
a quo foi o dia 27/09/2007, com a apresentação da resposta à intimação, tendo
como dies ad quem 07/03/2008, conforme ateste do Coordenador das Equipes
Aduaneiras, quando da entrega do laudo, nos termos previstos no art. 47 da IN
RFB no 757/2007 c/c art. 6o, caput, 2a parte, da IN SRF no 682/2006. São elas: não
indicação da entidade selecionada; não indicação do cronograma dos trabalhos
pela citada entidade e não indicação do prazo estimado para apresentação do
laudo, pela mesma entidade.
Em seguida, a autoridade fiscal discorre extensamente sobre a natureza jurídica
do Recof, abordando temas como suspensão da exigibilidade, isenção,
extrafiscalidade, regimes aduaneiros especiais, interpretação da legislação de
regência, concluindo que o Recof é um regime tributário isentivo operado sob
condição resolutória.
À fls. 48-49 sintetiza as seguintes infrações detectadas:
a) não observância do prazo máximo de vinte dias úteis, fixado no caput, do art.
6o da IN SRF no 682/2006;
b) após resposta à intimação - não indicação expressa do órgão, entidade ou
empresa efetivamente selecionada pela beneficiária do Recof, para execução dos
trabalhos a que se refere o artigo indicado no item anterior, já que se limitou a
indicar as "entidades" supostamente credenciadas junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
c) após resposta à intimação - não apresentação do cronograma de execução dos
trabalhos de assistência técnica proposto pelo órgão, entidade ou empresa
selecionada pela beneficiária do regime, uma vez que se limitou a mencionar os
cronogramas das entidades que estariam credenciadas pela repartição fiscal;
d) após resposta à intimação - não indicação do prazo estimado para entrega do
laudo referido no art. 7o da IN SRF no 682/2006, proposto pelo órgão, entidade ou
empresa selecionada pela beneficiária do regime, pois apenas mencionou o que
as entidades credenciadas apresentaram.
Nesse ponto, a autoridade fiscal alude ao art. 107, inciso VII, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, que estabelece a penalidade de mil reais por dia, pelo
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou para
habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados.
Apreciando a hipótese legal, identifica que o caso envolve norma operacional para
utilização de regime aduaneiro especial, qual seja o Entreposto Industrial sob
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
6
Controle Informatizado - Recof, conforme previsto no Título III, Capítulo V, do
Decreto-Lei n° 37/1966, especificamente nos arts. 89 a 91.
Após traçar algumas linhas sobre a diferença entre requisito, condição e norma
operacional, conclui que as infrações cometidas dizem respeito ao conjunto de
normas operacionais desse regime exonerativo-tributário, apresentando à fl. 51
tabela onde se tem o demonstrativo de cálculo da multa. Por fim, discorre acerca
da insubsistência da alegação de violação do princípio da legalidade, por se tratar,
a disposição legal aplicada, de norma penal em branco.
Cientificada do Auto de Infração em 23/10/2008, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 233, a interessada apresentou a impugnação de fls. 240-258, em
24/11/2008, por meio da qual expõe as seguintes razões de defesa:
1) tão logo intimada da auditoria instaurada pela Receita Federal, a Impugnante
adotou todas as providências que lhe cabiam para o efetivo cumprimento do
Termo de Intimação no prazo estabelecido;
2) a Impugnante contatou o Serviço Federal de Processamento de Dados -SERPRO
- Empresa Pública Federal devidamente autorizada para prestar assistência
técnica necessária à auditoria do sistema Recof;
3) ocorre que o SERPRO não posicionou à Impugnante a sua proposta comercial,
bem como o cronograma de auditoria sistêmica, em tempo suficiente para o
cumprimento da intimação no exíguo prazo fixado, razão pela qual em
19/09/2007, foi solicitada dilação do prazo por mais 20 dias úteis;
4) foram entregues cópias das mensagens eletrônicas trocadas com o SERPRO,
que testificam a diligência da Impugnante, bem como o descaso da Empresa
Pública em relação às providências solicitadas;
5) diante do descaso do SERPRO, que não demonstrou comprometimento para
com a Impugnante, esta houve por bem contratar outra empresa devidamente
credenciada pela Receita Federal para a elaboração do cronograma de auditoria
do sistema RECOF, visando atender de forma célere e eficiente às exigências da
RFB, tendo apresentado o cronograma no dia 27/09/2007;
6) após a conclusão do laudo pericial na data prevista no cronograma elaborado
pela empresa de assistência técnica contratada, o mesmo foi apresentado à RFB,
que atestou a conformidade do programa adotado pela Impugnante com os
requisitos especificados pela legislação pertinente;
7) em 01/09/2008, a Impugnante foi intimada sobre o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal, no qual restou consignada a regularidade do sistema utilizado;
8) a auditoria instaurada pela RFB para apurar a regularidade do sistema
informatizado RecofSys utilizado pela Impugnante alcançou seu objetivo sem que
houvesse qualquer prejuízo para a Administração Tributária, uma vez que se
constatou a sua conformidade com as normas pertinentes ao Recof;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
7
9) não procede a referida autuação, uma vez que o Auto de Infração partiu de
premissas equivocadas, pressupondo a existência de irregularidades que não se
verificam no caso, visto que a Impugnante procedeu em observância ao
ordenamento jurídico, cumprindo todos os requisitos exigidos pela legislação
pertinente;
10) não se pode admitir que a Administração deixe de observar as peculiaridades
do caso concreto, de modo que a demora do SERPRO em responder, a tempo
suficiente para o cumprimento da intimação no prazo fixado, não pode ser
imputada à Impugnante, não se justificando a penalidade aplicada, existindo
comprovada justificativa da impossibilidade de atendimento à intimação no prazo
estabelecido, impondo-se o acolhimento do pedido da prorrogação do prazo;
11) a Impugnante agiu em nítida boa-fé e em conformidade com os princípios
constitucionais que regem o processo administrativo;
12) o art. 24 da Lei no 9.784/1999 dispõe expressamente sobre a possibilidade de
dilação de prazo para a prática de atos que competem tanto à Administração
quanto ao administrado, desde que mediante comprovada justificação;
13) tal norma encontra fundamento nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, os quais norteiam todo o ordenamento jurídico pátrio,
preceitos de observância cogente, previstos expressamente no art. 2o, caput e
incisos VI e XIII, da Lei no 9.784/1999: razoabilidade, proporcionalidade,
adequação entre meios e fins, interpretação da norma administrativa da forma
que melhor garanta o atendimento do fim público;
14) ao incluir a razoabilidade como princípio a ser observado, a lei pretende
invalidar atos que, nos processos administrativos, apresentem incongruência
entre o motivo e o objeto;
15) se o administrador invoca determinada razão como pressuposto da emanação
de vontade, é de se esperar que essa razão guarde compatibilidade com a
providência administrativa almejada, que constitui o objeto do ato, sob pena de
violação ao princípio da razoabilidade;
16) há diversos diplomas legais outros os quais admitem, em situações
excepcionais e mediante justificativa, a dilação do prazo para cumprimento dos
procedimentos administrativos, dentre os quais citam-se: art. 16, § 4o, alínea “a”,
§ 5o do Decreto no 70.235/1972; artigos 42; 49; 59, § 2o, e 67 da Lei no
9.784/1999;
17) os prazos para conclusão dos procedimentos de fiscalização são passíveis de
prorrogação por quantas vezes forem necessárias, consoante o disposto na
Portaria RFB no 11.371/2007 (arts. 11 e 12);
18) não se compatibiliza com os cânones basilares do direito a inadmissibilidade
de prorrogação de prazo fixado pela Administração quando há razões plausíveis
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
8
que justificam, e diante da impossibilidade de observância do lapso temporal
inicialmente estabelecido;
19) o dispositivo da IN RFB no 682/2006 não proíbe a prorrogação do prazo
inicialmente fixado, mas tão somente dispõe sobre o prazo máximo para o
atendimento dos requisitos legais, admitindo implicitamente a concessão de
prazos menores, visto que as restrições devem ser previstas expressamente na lei,
pois não cabe ao intérprete impor limitações jurídicas que o legislador não
estabeleceu;
20) não há qualquer dispositivo legal ou mesmo infralegal que estabeleça vedação
à prorrogação do prazo para cumprimento das exigências concernentes à
auditoria do sistema Recof;
21) a penalidade ora rechaçada foi imposta com base em interpretação
equivocada do citado dispositivo infralegal, segundo a qual a autoridade
fazendária considerou peremptório e não dilatório o prazo fixado para
cumprimento da obrigação;
22) tal posicionamento não encontra amparo no sistema jurídico vigente, vez que,
além de impor restrição ilegal, nega efetividade aos princípios constitucionais que
asseguram a eficácia de direitos fundamentais do contribuinte;
23) não merece guarida do ordenamento jurídico ato normativo ou decisão
administrativa que afronte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que se vislumbra no caso em apreço;
24) trata-se de garantia especial, traduzida na exigência de que toda intervenção
estatal se dê por necessidade, de forma adequada e na justa medida, objetivando
a máxima eficácia e otimização dos vários direitos fundamentais concorrentes;
25) há complementaridade entre o princípio da proporcionalidade e o princípio da
reserva legal, os quais são indissociáveis e não antagônicos, não estando a livre
critério do legislador ordinário estabelecer restrições que entender cabíveis, pois
não está adstrito tão somente à estrita legalidade, vinculando-se a preceitos
inafastáveis que asseguram os direitos fundamentais do administrado, impondo-
se a ponderação dos interesses envolvidos;
26) a interpretação e aplicação da IN RFB no 682/2006, pela Administração, dever-
se dar mediante a ponderação de valores, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
27) o princípio da proporcionalidade em sentido estrito determina que se
estabeleça uma correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição
normativa e o meio empregado;
28) são corolários do princípio da proporcionalidade os subprincípios da
adequação e da exigibilidade, os quais orientam que o meio escolhido se preste
para atingir o fim estabelecido, mostrando-se, assim, adequado e, além disso,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
9
esse meio deve se mostrar exigível, o que significa não haver outro, igualmente
eficaz, e menos danoso a direitos fundamentais;
29) a medida adotada pelo Fisco no sentido de inadmitir a dilação do prazo e
impor penalidade à Impugnante não se revela exigível para atingir o fim almejado;
30) o meio menos danoso aos direitos fundamentais do contribuinte, certamente
eficaz para alcançar o objetivo perseguido e incapaz de causar qualquer prejuízo à
Administração, seria o deferimento da prorrogação do prazo;
31) o meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que seja
atingido o fim almejado, sendo que o meio é adequado quando, com seu auxílio,
se pode promover o resultado desejado, e exigível quando o legislador não
poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria um meio não
prejudicial ou portador de uma limitação menos perceptível a direito
fundamental;
32) o objetivo perseguido pela Administração foi alcançado, concernente à
auditoria para apurar a regularidade do sistema informatizado relativo ao Recof,
sem que tenha se verificado qualquer prejuízo ou ônus para a Administração
Tributária em virtude da dilação do prazo inicialmente fixado para atendimento à
intimação, visto que comprovada a regularidade da Impugnante com as normas
relativas ao sistema Recof;
33) a interpretação dada pelo Fisco à referida Instrução Normativa fere o
postulado da razoabilidade, afigurando-se prática atentatória aos cânones
constitucionais;
34) o corolário do razoável se aperfeiçoa na medida em que a discricionariedade
Estatal e seu entendimento acerca dos atos normativos são limitados contra
quaisquer arbitrariedades que prejudiquem os direitos fundamentais do
contribuinte, tais como sua legítima confiança;
35) o ato administrativo - auto de infração - carece de adequação ao objetivo
colimado pela Autoridade Estatal, visto que restringir direitos mediante
interpretação meramente literal e formalista de ato normativo infralegal,
impedindo que o contribuinte, devido a contingências que o impossibilitaram de
cumprir as exigências no prazo estabelecido, tenha tal prazo postergado, fere
manifestamente o princípio da razoabilidade;
36) a penalidade imposta não é necessária à colimação dos fins pretendidos pelo
Fisco, pois negar a dilação de prazo requerida mediante justo motivo e,
consequentemente, autuar a Empresa, revela flagrante excesso na atuação
estatal, lesando sobremaneira o princípio da razoabilidade;
37) a mera dilação de prazo se mostraria a conduta mais adequada e necessária
para atender à finalidade almejada pelo Fisco, sem prejuízo dos direitos
fundamentais do contribuinte;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
10
38) a proporcionalidade strictu sensu não foi obedecida, visto que esta é posta
como o “sopesamento entre os direitos em jogo, ou seja, a ponderação das
tensões entre os princípios (valores normativos) em concorrência”, de forma que
tal análise visa acurar o entendimento acerca do caso concreto para que este
corresponda ao desejável equilíbrio entre os interesses conflitantes;
39) quando se confronta o interesse da Empresa em atender à exigência da
Autoridade Fiscal com a penalidade cominada, percebe-se a completa ausência de
razoabilidade da medida adotada pelo Fisco;
40) a inadmissibilidade da prorrogação de prazo pleiteada pela Impugnante bem
como a consequente imposição de penalidade se mostram avessas aos postulados
da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se nulas de pleno direito, por
violarem frontalmente direitos fundamentais consagrados na Carta Constitucional;
41) a petição da Impugnante, devidamente protocolada com carimbo da RFB,
ainda que não contenha a assinatura de quem recebeu o documento, o que só
pode ser imputado ao próprio órgão estatal, goza de presunção de legitimidade e
veracidade que só pode ser ilidida mediante prova em contrário a cargo da
própria Administração;
42) é inquestionável a legitimidade do protocolo do requerimento de dilação do
prazo, em observância à legitima confiança do Administrado, bem como a
presunção de boa-fé objetiva que a Impugnante depositou na Administração, que
só poderá ser ilidida ante a prova em contrário, cuja produção fica a cargo de
quem tenha interesse em demonstrar que alguém se prevaleceu indevidamente
dessa presunção para tirar vantagem para si ou para terceiro;
43) a Impugnante apresentou à RFB, no dia 27/09/2007, o cronograma de
auditoria do sistema Recof, elaborado pela Empresa Moreira e Associados -
Auditores, sendo que o simples fato de a Impugnante ter anexado também o
cronograma do SERPRO não dá margem à interpretação de que não houve a
indicação da Empresa selecionada pela impugnante;
44) isso se comprova pelo fato de o único laudo pericial apresentado ter sido o
elaborado pela citada empresa e, por via de consequência, afasta-se também a
alegação de não indicação do cronograma da entidade escolhida, vez que esta,
sem dúvida, foi a Moreira e Associados - Auditores;
45) o mesmo se afirma com relação à indicação do prazo estimado para a entrega
do laudo pericial, visto que este somente poderia ser aquele apontado no
cronograma formulado pela mesma empresa de auditoria;
46) o procedimento da Impugnante não gerou qualquer prejuízo para a
fiscalização, que, ao final, constatou a regularidade da Impugnante em relação às
normas ditadas pela legislação concernente ao sistema Recof;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
11
47) por fim, requer seja provida a Impugnação, julgando-se integralmente
improcedente o auto de infração, ante sua manifesta nulidade decorrente da
violação aos ditames fundamentais do ordenamento jurídico pátrio.
Conclusos, os autos foram enviados a este órgão julgador.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 21/02/2017 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 321), protocolando o Recurso Voluntário em 17/03/2017
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 323) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu pelo provimento do recurso para reformar a decisão, com a consequente
anulação do Auto de Infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
exigência da multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, que assim
prevê:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam
aplicados.
O lançamento teve por motivação a acusação de que a Autuada, enquanto
beneficiária do Regime de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof), descumpriu a
norma operacional prevista no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 682, de 2006.
Com isso, resta evidente tratar-se de multa de natureza aduaneira.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
12
3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 347 proferido em 05/04/2017.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
13
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inciso
VII, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que a multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, possui
natureza estritamente aduaneira, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
14
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
15
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
16
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra pendente
de julgamento ou de despacho há mais de oito anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do
art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, foi aplicada multa diária de R$ 1.000,00, que visa
compelir o beneficiário de regime aduaneiro especial (no caso, o RECOF) ao cumprimento dos
requisitos, condições e normas operacionais necessários para a manutenção de mercadorias no
regime com suspensão do pagamento de tributos.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.217 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.002671/2008-71
17
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. Por isso, não me parece razoável
pensar que as ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas
em relação aos seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 364
DF CARF MF
Original